Tribunal: TJSP
Processo: 0003239-46.2013.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Criminal - Condenação pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro) - Pretendida absolvição por ausência de culpa – Inadmissibilidade – Elementos fático-probatórios que revelam a conduta imprudente da Apelante - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente

Ementa:
Apelação Criminal - Condenação pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro) - Pretendida absolvição por ausência de culpa – Inadmissibilidade – Elementos fático-probatórios que revelam a conduta imprudente da Apelante - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstrada – Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal - Sentença mantida - Recurso não provido.